Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.942,11 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e onze centavos), correspondente a 50% do valor pago pelas passagens, correspondente ao trecho de volta, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília/DF- Porto Seguro/BA, mas perderam o voo de ida por equívoco próprio no portão de embarque. Ao retornarem, foram surpreendidos com o cancelamento do trecho de volta, em razão de no-show do voo inicial, motivo pelo qual precisaram adquirir novas passagens. Aduzem não houve nenhuma comunicação prévia acerca do cancelamento, e diante da impossibilidade de aquisição de novas passagens aéreas, tiveram que adquirir passagens de ônibus para retornarem a cidade de origem, enfrentando diversos transtornos no retorno.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83853147). Foram apresentadas contrarrazões (Id 83853153).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de legitimidade passiva da recorrente, reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de operação exclusiva em mercado paralelo de milhas. Aduz que a agência que comercializa milhas assume responsabilidade integral pela operação, incluindo comunicações, alterações e reembolsos relacionados às passagens emitidas. Defende ainda que não deu causa a perda do voo da ida, vez que se trata de hipótese de culpa exclusiva dos consumidores, que confundiram o portão de embarque. Logo, presente excludente de responsabilidade, o que afasta a condenação, seja a título de dano material ou moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor fixado na origem, por considerá-lo excessivo.
6. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a manutenção da sentença. Defendem que o dano material decorreu de conduta da recorrente, ao inviabilizar o voo de volta, que o retorno por via terrestre estava fora do planejamento da viagem. Por fim, aduzem que situação enfrentada por eles excedem o mero aborrecimento e que os danos morais estão configurados. Pleiteiam a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
8. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, pois foi a recorrente quem cancelou o trecho de retorno, impedindo o embarque dos consumidores, sendo irrelevante se as passagens foram adquiridas por milhas ou não. Aliás, a informação de que a compra se deu por meio de milhas sequer é verdadeira, pois conforme documento de Id 83853115, pag. 6, está comprovando que o pagamento se deu em dinheiro, via PIX.
9. O cancelamento unilateral da passagem de volta adquirida pelo passageiro que não se apresenta no voo de ida configura conduta abusiva e, portanto, passível de reparação, independente da razão que o levou a perder o embarque do voo de origem. Sobre o tema, convém citar os acórdão n. 1999593, PJe 0721936-71.2024.8.07.0020, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe dia 29/05/2025. Ainda, julgados desta Terceira Turma Recursal, Acórdão 2085939, 0746293-93.2025.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, data de julgamento: 10/02/2026 e acórdão 1937147, 0705195-65.2024.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.
10. Logo, os argumentos apresentados pela recorrente para justificar a sua tese de ausência de responsabilidade pelos danos materiais advindos do cancelamento abusivo não se mostram plausíveis. Portanto, estando o dano material devidamente comprovado nos autos, correta a imposição do dever de indenizar.
11. No tocante ao dano moral, tem-se que as falhas no serviço ofertado pela recorrente, consubstanciadas no cancelamento unilateral do trecho de volta, impondo aos autores a busca de alternativas para o retorno a cidade de origem, o que se deu por meio de viagem terrestre, via ônibus, conforme comprovado no documento de Id 83853115, pag. 6, geraram prejuízo extrapatrimonial aos recorridos, de modo que a condenação também se revela acertada nesse ponto.
12. Quanto ao valor arbitrado, constata-se que a indenização foi fixada com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo mencionar que as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
13. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida de desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.